Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711716-16.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA PACIENTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Correntino Nogueira da Silva impetra habeas corpus de mão própria, apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais. Requer aplicação da fração progressiva de dois quintos em razão da prática de crime hediondo na vigência da Lei 11.464/2007, "como forma de humanização da pena". O writ foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e a Juíza da Vara de Execuções Penais informou que o sentenciado cumpre pena total de trinta e cinco anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, no regime fechado, sem classificação para o trabalho intramuros que obedece lista de espera, segundo critérios de antiguidade, comportamento e adequação, observando-se o princípio da isonomia. O Ministro João Otávio de Noronha declarou a incompetência da Corte Especial e o feito foi encaminhado a este Tribunal. Considerando pedido do próprio sentenciado, os autos foram remetidos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria Pública para instrução, complementação do pedido ou requerimento da desistência - ID 16636144. O Defensor Público, Fernando Antônio Calmon Reis, informa que nos autos de execução foi proferida decisão no dia 25/03/2020, aplicando retroativamente a Lei 13.964/2019 quanto aos novos percentuais para progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, a referida lei é mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, com ou sem resultado morte, como no caso. Assim, aplicou-se os percentuais de quarenta a cinquenta por cento e "não há que se falar em constrangimento ilegal pela aplicação de fração de 3/5". Afirma que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido de ID 15978565. Assim, em face da manifestação da Defesa que equivale a pedido desistência do writ, homologa-o, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, combinado com inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.[1] Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de julho de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] No mesmo sentido decisões proferidas no habeas corpus 0702402-17.2018.8.07.0000, 0721783-11.2018.8.07.0000 e 0718611-61.2018.8.07.0000, em 27/03/2018, 06/02/2019 e 22/02/2019.